Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diverso da conjunção carnal. Consulta médica. Falta de justa causa. Denúncia rejeitada.

Sem indícios mínimos de que o acusado – médico neuropediatra -, durante consulta médica, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal ao massagear e apalpar os seios da vítima, na presença da mãe dessa, sobretudo se não provado o dolo – intenção lasciva -, falta justa causa para o exercício da ação penal. Embargos infringentes providos.